Tribunal: TJMT
Processo: 1058734-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1058734-72.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ARLETH BENEDITA DA SILVA.
Recorrida: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, a recorrida não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornar ao status quo.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. No tocante aos danos materiais, é imperiosa a devolução dos valores pagos, conforme determinado em sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058734-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLETH BENEDITA DA SILVA - CPF: 442.637.831-15 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a recorrida não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornar ao status quo.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

No tocante aos danos materiais, é imperiosa a devolução dos valores pagos, conforme determinado em sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para

declarar
a rescisão do contrato objeto dos autos e
condenar
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, de forma simples, no importe de
R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais)
, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da data do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, visando à procedência do pedido de danos morais e repetição de indébito.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega que
formalizou contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio
,
realizando pagamento de entrada e o restante parcelado, além de ter pagado os valores referentes ao rateio da instalação de água, gerando o valor total no importe de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais).

Afirma que a referida obra foi embargada
pelo Ministério Público, ante a existência de irregularidades ambientais. Nas razões recursais pleiteia
a reforma da sentença com a condenação na forma dobrada e danos morais.

Pois bem. Em que pese às alegações da recorrente, tenho que não merece prosperar. Embora reconhecida à nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela reclamante, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Todavia, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento da reclamada não se presumem, têm de ser comprovados. Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1001220-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ. Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.”
(TJ-MT - RI: 10299173220218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2023)

Por fim, quanto aos danos materiais, resta patente
o pagamento indevido da compra do imóvel irregular
, assim, devida a restituição dos valores pagos indevidamente,
na forma simples
,
conforme declarado em sentença,
porquanto
o presente caso não se encaixa nos moldes do artigo 42,
parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor, por considerar que não houve má-fé nas cobranças, mas mero descumprimento da relação contratual.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024